Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714671-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Hernan Dutra Soares Pena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700253-11.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. Nos termos do que previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Em outras palavras, em regra, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 3. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já possui entendimento pacífico no sentido de que, a fim de se garantir a tutela jurisdicional e garantir a entrega ao credor do que lhe é devido, é possível sim a restrição de até 30% (trinta por cento) de verbas salariais, garantindo ao mesmo tempo, com isso, os direitos do credor e a sobrevivência do executado. 4. Nesta esteira, verifica-se que é possível a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva. Eis o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça: [...] 5. Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido registrado no ID 187503504 e, consequentemente, determino a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da indisponibilidade registrada no ID 192065828. O saldo remanescente de 70% (setenta por cento) deverá ser liberado em favor do executado Hernan Dutra Soares Pena. 6. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 57853048), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o levantamento do coeficiente de 70% (setenta por cento) do valor penhorado, por meio do Sisbajud, na conta bancária mantida pelo devedor, ora agravado. Argumenta que não houve demonstração no sentido de que a constrição recaiu sobre montante protegido pelo critério da impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, ou seja, que a quantia penhorada ostenta natureza remuneratória. Destaca, subsidiariamente, que mesmo que a quantia constrita ostentasse natureza salarial a regra alusiva à impenhorabilidade do montante da remuneração mensal poderia ser mitigada, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com a integral manutenção da penhora determinada. A recorrente está isenta do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois atua em juízo no exercício da curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora da quantia encontrada na conta bancária mantida pelo agravado. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis as quantias recebidas como remuneração. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem evidenciam que o devedor, ora recorrido, não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o montante bloqueado ostenta natureza remuneratória, tendo se limitado a afirmar que a conta bancária em que foram encontrados os valores objeto de constrição é a mesma em que recebe sua remuneração. Por ocasião do oferecimento da impugnação aludida apresentou, singelamente, o demonstrativo de pagamento referido no Id. 187503509, mas não juntou aos autos, por exemplo, extrato bancário que pudesse comprovar que os valores depositados na conta bancária e objeto da penhora foram efetivamente recebidos a título de remuneração. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, § 3o, DO CPC. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 2. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 3. O art. 854, §3o, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 4. Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (arts. 4o e 797 do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1803831, 07467461020238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque verificada intensa movimentação na conta do agravante, o que dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828734, 07300136620238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada, destacando-se constituir ‘ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente’ (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1768825, 07277627520238070000, 5a Turma Cível, Relatora: Maria Ivatônia, data de julgamento: 5/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas recaíram sobre valores provenientes de verba salarial do devedor, afastando-se a impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. 2.1. Os extratos bancários não comprovaram que os valores depositados em conta bancária do devedor decorreram de atividade profissional autônoma, visto que desacompanhados de qualquer documento apto a corroborar tal alegação, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1696277, 07418574720228070000, 3a Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, data de julgamento: 27/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE TITULARIDADE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial e de titularidade de terceiros, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1798643, 07373856620238070000, 1a Turma Cível, Relator: Teófilo Caetano, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REGRA DE EXCEÇÃO E IMPEDITIVA DO DIREITO DO CREDOR. ART. 373, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de regra de exceção e impeditiva do direito do credor, o ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). 2. No caso, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados constituiriam verba salarial, deve ser afastada a impenhorabilidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1785060, 07329999020238070000, 3a Turma Cível, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, data de julgamento: 9/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. O ônus de comprovar que o bloqueio recaiu sobre quantia cuja natureza a torna impenhorável é do executado, nos termos do Art. 854, § 3o, do CPC. 2.1 A documentação apresentada pelo recorrente não foi capaz de especificamente caracterizar a natureza salarial, a destinação para o sustento ou que os valores estavam aportados em conta-poupança. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1769075, 07328214420238070000, 8a Turma Cível, Relatora: Carmen Bittencourt, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado pelo devedor que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica, ao menos no presente momento, para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, diante da potencialidade de dano indevido no que concerne à busca pelo pagamento da dívida. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator